Tribunal: CARF
Processo: 13839.000015/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000015/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.594 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MANOEL LUIS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000015/2011-28
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000015/2011-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 29/11/2010, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2008,
ano-calendário 2007, de fls. 08/12, com ciência do sujeito passivo em 06/12/2010 (fl.
45), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 46.103,03 com juros de mora
calculados até 30/11/2010.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, de fl. 10, motivou o lançamento
de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-se omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de
R$ 101.924,06, recebidos pelo titular e/ou dependente. Na apuração do imposto devido
foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no
valor de R$ 4.303,83.
Na descrição dos fatos a autoridade lançadora afirma que:
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF
2008/762759332962932. Da análise da documentação apresentada, constatou-
se omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial. O valor do
levantamento judicial foi R$ 143.460,96. O valor dos honorários advocatícios
foi R$ 41.536,90 e o valor do respectivo IRRF foi R$ 4.303,83.
Em 05 de janeiro de 2011 o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/07,
contestando o lançamento efetuado, consoante as seguintes alegações, em síntese:
1) afirma que o rendimento tributado no processo trata-se de créditos da
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
correspondente ao período de 17/12/1998 a 30/04/2004, sendo que os valores
foram declarados como rendimentos não tributados;
2) ressalta que o rendimento recebido não foi tributado na fonte pelo INSS em
face da AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1999.61.00.003710-0 DA 19a VARA
FEDERAL DE SÃO PAULO, que determina que os créditos previdenciários
pagos em atraso para fins de tributação devem ser observados mês a mês;
3) desse modo, afirma que o crédito principal supostamente omitido, no valor de
R$ 143.460,96, foi interpretado como rendimento não tributado, já que houve
retenção na fonte exclusivamente no importe de R$ 4.303,83;
4) quanto aos honorários advocatícios, não foi observado o valor correspondente
aos honorários de sucumbência, pagos aos advogados ÉLIO FERNANDES DAS
NEVES, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, e GUILHERME FERREIRA
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000015/2011-28

PRADO, conforme Cálculos de Liquidação Judicial, e Documento de Prestação
de Contas no importe de R$ 681,27;
5) então, afirma que recebeu o valor líquido de R$ 96.551,17, correspondente
aos créditos em atraso de aposentadoria por tempo de contribuição, referente ao
período de 17/12/1998 a 30/04/2004, sendo que os valores foram declarados
como rendimentos não tributados, com renda mensal inicial no valor de R$
735,16, em 17/12/1998;
6) ressalta, quanto à retenção do imposto de renda, que deve ser respeitada a
decisão liminar proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1999.61.00.003710-0
DA 19a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, que “em relação aos créditos em
atraso de benefícios previdenciários a incidência do imposto de renda pessoa
física deve observar o rendimento mensal auferido pelo Segurado, e não o
montante total como se fosse lançamento único”;
7) também alega que em decisão recente o STJ “entendeu que os juros de mora
devem ficar fora da conta do imposto, entendendo que os juros não são a renda
do trabalhador, e sim uma indenização a que eles têm direito”;
8) ressalta que seguindo a mesma linha do raciocínio que ampara o seu direito,
foi emitido, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Ato Declaratório no
1, de 27/03/2009;
Diante dos motivos acima elencados, o impugnante conclui que o crédito líquido por ele
auferido, no importe de R$ 96.551,17, correspondente aos créditos em atraso de sua
aposentadoria por tempo de contribuição reconhecida judicialmente referente ao período
de 17/12/1998 a 30/04/2004 na concessão do Benefício no 42/139.611.543-6, deve
observar o rendimento mensal, e ao final o ajuste anual ano a ano de 1998 a 2004,
resultando na sua total isenção em face do seu rendimento anual, bem como a
restituição do valor indevidamente retido na fonte.
Para instrução do pleito, apresentou o impugnante os documentos de fls. 17/37.
Em síntese, é o relatório.
O acórdão guerreado, com decisão parcialmente procedente ao interessado, foi
exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA.
Uma vez que a Ação Civil Pública não é proposta pelo contribuinte, sua
existência com o mesmo objeto do processo administrativo não implica
concomitância, uma vez não consubstanciada a renúncia à esfera
administrativa.
PAGAMENTO JUDICIAL DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários,
proventos ou pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência
do imposto de renda quando do seu recebimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis as despesas com honorários advocatícios cujo ônus tenha
sido do contribuinte e necessários para receber rendimentos decorrentes
de ação judicial.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000015/2011-28

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014 (e-fls. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 06/10/2014 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global, e com exclusão
dos juros moratórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 101.242,79.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Relembre-se que em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar
os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho por determinação regimental.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de atualização elaborada em
ação ordinária revisional (fls. 25 e ss.), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato,
ancorado na recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, também com fundamento no Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.594 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000015/2011-28

Conclusão:
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 141
DF CARF MF
Original